Tribunal: TJBA
Processo: 8065729-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065729-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

AGRAVADO: T. V. C. C. e outros

Advogado(s)
:
RAYANNE MASCARENHAS DE ALMEIDA, JOAO VICTOR MASCARENHAS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO DE REJEIÇÃO NA ORIGEM MANTIDA. DECISÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NO ÂMBITO DO SUS. PENSÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE TRABALHO EM VIRTUDE DE CUIDADOS COM O FILHO. ACERTO DA DECISÃO DA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração.

2. O recorrente alegou a existência de omissão e contradição na decisão originária, afirmando que os embargos deveriam ter sido acolhidos para reformar o julgado.

3. Sustentou, ainda, irresignação quanto ao reconhecimento da solidariedade entre os entes federados no âmbito do SUS, bem como em relação à concessão de pensão vitalícia em caráter liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de origem incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) saber se é legítimo o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados no custeio do SUS e a concessão de pensão vitalícia em sede de tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão; ou corrigir erro material.

6. O simples inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses legais, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

7. Não se constata qualquer vício na decisão agravada que julgou os embargos de declaração, pois de fato o recurso pretendeu meramente analisar e alterar o mérito, o que é juridicamente vedada.

8. Por sua vez, acerca da tutela antecipatória previamente deferida, a jurisprudência reconhece que a responsabilidade pela gestão do SUS é solidária entre todos os entes federativos, independentemente de o atendimento ter ocorrido em hospital conveniado, assegurando a legitimidade passiva tanto do Estado quanto do Município.

9. No tocante à pensão vitalícia, sua concessão em sede liminar é admitida quando presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, podendo a incapacidade ser aferida também em razão da necessidade de cuidados permanentes à criança, não apenas em termos de limitação biológica da genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame de mérito da decisão embargada; a responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito do SUS alcança os atendimentos realizados em hospitais conveniados; e é legítima a concessão liminar de pensão vitalícia quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

- Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III

- Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada

- TJ-MG - AC: 10000190457994001 MG, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 09/08/2019, pub. 19/08/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8065729-79.2024.8.05.0000 em que é agravante
MUNIC
Í
PIO DE CONCEI
ÇÃ
O DO COIT
É
e agravado
T. V. C. C.
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso de Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.